Tribunal: TJMT
Processo: 0009115-37.2015.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0009115-37.2015.8.11.0002
RECORRENTE: LEIDA EUGENIA CORREA
RECORRIDO: MÁRCIO SARAT DE PAULA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por LEIDA EUGENIA CORREA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 24345476):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – TÍTULO DA PROPRIEDADE REGISTRADO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS – PROTEÇÃO POSSESSÓRIA FAVORÁVEL QUE NÃO AFASTA A DEFESA PETITÓRIA – EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO ARGUIDA COMO MATÉRIA DE DEFESA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Apontados pela apelante os motivos de seu inconformismo, contrapondo-os com os fundamentos lançados na sentença vergastada, ainda que de forma concisa, não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade.
A ação reivindicatória é o meio pela qual o autor busca a posse do bem através do fato de ser proprietário, sendo concebida como a pretensão ajuizada pelo proprietário não possuidor contra o possuidor não proprietário (art. 1.228, CC/02). Bem por isso, eventual existência de sentença favorável à parte contrária proferida em ação possessória, por tratar-se de uma tutela de caráter temporária, que visa apenas a proteger situação de fato, não obsta o reconhecimento do direito petitório.
Ausente a comprovação da posse mansa, pacífica e com ânimo de dono por parte do réu, deve ser rejeitada a exceção de usucapião como meio de defesa. Apelação desprovida.” (TJMT, RAC 0009115-37.2015.8.11.0002, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, j. em 13/11/2019).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 36229975).
Alega violação aos artigos 193, 1.218, 1.238 e 1.268 do CC, artigos 502 e 506 do CPC, ao argumento de que restou demonstrado que possuem, há mais de vinte anos, a posse mansa, pacífica, ininterruptamente, com ânimo de proprietária.
Recurso tempestivo (ID 42615467).
Contrarrazões no ID 43317961.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 193, 1.218, 1.238 e 1.268 do CC, artigos 502 e 506 do CPC, está amparada na assertiva de que restou demonstrado que a Recorrente possui, há mais de vinte anos, a posse mansa, pacífica, ininterruptamente, com ânimo de proprietária do imóvel em questão. Requer que seja reconhecida a prescrição aquisitiva, sendo declarada a usucapião em favor da Recorrente.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. A revisão das conclusões da Corte de origem acerca da presença dos requisitos legais necessários para a aquisição da propriedade pela usucapião extraordinária demandaria a reapreciação do contexto fático e probatório dos autos, prática vedada pela Súmula 7 do STJ.
2. Esta Corte de Justiça tem entendimento no sentido de que a incidência da Súmula 7 do STJ impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução a causa a Corte de origem.
3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1638052/RO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 01/06/2017) (g.n.)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO. POSSE. COMPROVAÇÃO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem análise de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 2. O Tribunal de origem analisou o contrato e as demais provas contidas no processo para concluir que ficou comprovada a posse mansa e pacífica, com animus domini, dos recorridos, por tempo superior ao exigido pelo ordenamento jurídico para a usucapião ordinária.
Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial.
3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1153268/CE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI